Tribunal: STF
Processo: HC 204766
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Arts. 14 e 16 da Lei 10.826/03. Art. 33 da Lei 11.343/06. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 681.779, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 14 e 16 da Lei 10.826/03 e art. 33 da Lei 11.343/06. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva.
    3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. Indeferida a liminar, sobreveio a impetração de HC no STJ. A Vice-Presidência da Corte Superior indeferiu liminarmente o writ.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega, em síntese, que “até a presente data [20.07.2021] o inquérito policial concluído ainda não foi encaminhado, extrapolando de sobremaneira o prazo determinado por lei”. Daí o pedido de concessão da ordem, a fim de “RELAXAR a prisão ilegal do Paciente”. 
    5. Decido.
    6. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    7. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    8. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. Dou especial relevância às seguintes passagens da decisão do Tribunal estadual:
    “Com efeito, os documentos juntados não apresentam a força probante necessária a configurar a aparência do direito violado, podendo a antecipação da liberdade do paciente conduzir à possível reiteração da prática delitiva. 
    Os fatos narrados nos autos demonstram, em tese, a suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, porte de arma de fogo e munições, havendo indícios de que o Paciente foi preso em flagrante no curso do cumprimento de um mandado de prisão temporária oriunda de outra investigação, que apura a prática do crime de homicídio, o que torna recomendável, ao menos neste momento preliminar, a manutenção do cárcere para evitar negativa repercussão social, resguardar a ordem pública, e obstar a reiteração criminosa. 
    Mostra-se, no caso em tela, imprescindível, tendo em vista a maior proximidade com a realidade fática e considerando o princípio da confiança no Juiz da causa, o envio das devidas informações a respeito para a análise dos pleitos formulados no presente habeas corpus.”
    9.  Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 10 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator